Tribunal: STF
Processo: Rcl 61399
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Marte Transportes S/A e Affa Patrimonial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Juazeiro (Processo 0000194-51.2018.5.05.0342), que não teria observado o decidido no Tema 1.232-RG (RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), relativo à suspensão nacional. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Foi proposta ação trabalhista nos autos do processo de nº 0000194-51.2018.5.05.0342 em 27/03/2018 apenas contra as empresas EMPRESA DE TRANSPORTES SÃO LUIZ LTDA e FALCÃO REAL SERVIÇOS LTDA. Julgada procedente em parte, com condenação das referidas empresas, tramitou-se toda a fase recursal e de liquidação de sentença, tendo em 06/03/2019 transitado em julgado o referido processo, conforme anexa certidão. 



    Ocorre que no decorrer da fase da execução do referido processo, em 17/05/2021, a Juíza do Trabalho Coordenadora do Polo Especializado em Execuções, de ofício, instaurou um procedimento denominado REGIME ESPECIAL DE EXECUÇÃO FORÇADA – REEF, que é um procedimento onde ocorre a reunião de várias execuções trabalhistas com medidas expropriatórias e é regulamentado pelo Provimento Conjunto TRT5 GP/CR Nº 001/2020 de 13 de janeiro de 2020. 



    De acordo com o Regulamento Conjunto nº 001/2020 que normatiza este procedimento a instauração do REEF somente deve ocorrer em face do mesmo devedor ou grupo de devedores solidários, com nº expressivo de execuções, conforme art. 42º, parágrafo único deste regulamento. (…).



    Todavia, este não é o caso das reclamantes, eis que, conforme reconhecido no acordão que julgou o agravo de instrumento, a responsabilidade das reclamantes foi afastada determinando vossa exclusão: (…).



    Portanto, apesar das regras do referido procedimento não decorrer de lei, mas da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho (CPCGJT/2019) e dos Provimentos Conjuntos do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – GP-CR nº 01/2020 e GP/CR nº 18/2020 (anexos) e consiste no procedimento unificado de busca, constrição e expropriação de bens, com vistas ao adimplemento da dívida consolidada de um mesmo devedor trabalhista ou grupo de devedores solidários, o que não é o caso das Reclamantes.



    Mesmo assim, houve a reunião de todas as execuções/ações trabalhistas em trâmites contra as empresas FALCÃO REAL SERVIÇOS LTDA e EMPRESA DE TRANSPORTES SÃO LUIZ LTDA, relativo a mais de 800 (oitocentos) processos trabalhistas, com inclusão das reclamantes que sequer figuraram na fase de conhecimento dos referidos processos. 



     Portanto, no bojo da decisão a Coordenadora do Polo Especializado em Execuções da 2ª Vara do Trabalho decidiu por incluir a empresa MARTE, AFFA e sua sócia (ANA FELICIA) no procedimento executório, sob o fundamento de que as referidas empresas fazem parte do grupo econômico, tendo dessa forma decidido nos seguintes termos: (…).



    Assim, instaurado o aludido procedimento conforme decisão datada de 17 de maio de 2021, mesmo sem a devida intimação das partes incluídas na execução, foram promovidos inúmeros bloqueios dos ativos financeiros das empresas reclamantes e de sua sócia além da indisponibilidade sobre todos os bens da empresa e de sua sócia (atualmente estando com todo seu patrimônio bloqueado), inclusão de restrição de transferência de todos os veículos de sua titularidade por meio do sistema RENAJUD, impedindo assim a empresa de renovar a sua frota, mesmos cientes de que a atividade da empresa é o transporte de passageiros, o que tem levado a empresa a ruína e estando na iminência de fechar as suas portas. (…).



    As Reclamantes já não sabendo o que fazer para obter a SOBREVIVÊNCIA DA EMPRESA e consequentemente a PRESERVAÇÃO DOS EMPREGOS de seus funcionários, em 16/05/2023 protocolou Correição Parcial sob o nº 0000327-06.2023.2.00.0505, que decorridos mais de 2 (dois) meses não teve qualquer decisão. 



    Ocorre que de forma surpreendente, após o protocolo da Correição Parcial e da notificação da Juíza sobre a existência da referida correição, as COMISSÕES DE CREDORES protocolaram nos próprios autos do REEF um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com Pedido Cautelar completamente ilegal e inconstitucional aduzindo em apertada síntese a formação de grupo econômico entre as Reclamantes e as empresas EMPRESA DE TRANSPORTES SAO LUIZ E FALCAO REAL SERVIÇOS. 



    Assim, em 31/05/2023 a MM. Juíza deferiu o incidente e todas as cautelares requeridas sem quaisquer ponderações, desafiando a sumula 150 do STF pois tal medida encontrava-se prescrita e também desafiando a decisão proferida no Recurso Extraordinário (RE) 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232) pelo MIN. Dias Toffoli.”



    Ao final, requer, no mérito, seja “reconhecida a presente reclamação, assim como que seja provido este Recurso, na forma da fundamentação, para que a Reclamante seja excluída da relação processual, por ser de Direito”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Na origem, a ação trabalhista 0000194-51.2018.5.05.0342 foi ajuizada por Carlos dos Santos contra a Empresa de Transportes São Luiz Ltda. e Falcão Real Serviços Ltda.



    Já na fase de execução (trânsito em julgado certificado em 06/03/2019, eDoc. 7), foi determinada a instauração de Procedimento de Reunião de Execuções mediante Regime Especial de Execução Forçada – REEF, adotando como processo piloto os autos da 2ª Vara do Trabalho de Juazeiro (0000194-51.2018.5.05.0342).



    Naquela oportunidade, em 17/05/2021, as empresas Marte Transporte Ltda. e Affa Patrimonial Ltda. (ora reclamantes) foram reconhecidas como integrantes do mesmo grupo econômico das demandadas principais (eDoc. 9, fl. 9), passando a figurar também como executadas.



    As empresas Affa Patrimonial Ltda e Marte Transportes Ltda interpuseram agravos de petição, tendo o TRT da 5ª Região dado provimento ao recurso da executada Affa Patrimonial para, afastando o reconhecimento do grupo econômico, determinar a sua exclusão do procedimento de execução forçada, e deu provimento parcial ao agravo de petição da Marte Transportes para determinar a exclusão do procedimento de execução forçada, em face da ausência de prévia instauração do IDPJ (eDoc. 14).



    Posteriormente, em 31 de maio de 2023, o juízo reclamado acolheu petição da Comissão de Credores e determinou a instauração do Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica, em face das empresas ora reclamantes (eDoc. 33):



    “Nos autos, petição da Comissão de Credores requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da Executada, na tentativa de alcançar patrimônio passível de constrição de seus sócios (ID. d79905f). 



    Defiro o requerimento, considerando o quanto previsto no art. 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho e verificando que a empresa executada não tem bens suficientes para garantir a presente execução (medidas BACENJUD, RENAJUD, CNIB e INFOJUD negativas). 



    Assim, determino a instauração do Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica, instituto regido pelos arts. 133 a 137 do CPC de 2015, com intuito de perseguição de bens e direitos dos sócios das Executadas capazes de garantir a presente execução. 



    Por verificar preenchidos os requisitos do art. 133 e seguintes do CPC/2015, desde já também inverto o ônus da prova (art. 357 c/c 373, §1º do CPC /2015), pois constato que o Exequente tem hipossuficiência para localização de meios efetivos para a satisfação de seu crédito de natureza alimentar.



    Reputo preenchidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, haja vista o teor do art. 765 da CLT, o art. 301 do CPC e o permissivo constante da parte final do §2º do art. 855-A do Diploma Consolidado Trabalhista. Registro que o conhecimento antecipado de todas as diligências pode torná-las inúteis, já que abre a possibilidade de evasão de patrimônio antes da expedição de ordens constritivas. Assim determino a seguinte ordem de atos processuais: 



    1. A obtenção dos nomes e números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e cadastro Nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) de NÁDIA MARIA BRITO PALMEIRA, CARLOS ALBERTO LEITE DA SILVA, ANA FELÍCIA DE LIMA E SILVA DE OLIVEIRA, FELICIANO ÂNGELO DE LIMA E SILVA, JOSÉ ÂNGELO DA SILVA, PEDRO IVO LEITE SILVA, LEONARDO CAZE DOS SANTOS, EXPEDITO JOSÉ DA SILVA FILHO, AFFA PATRIMONIAL LTDA – ME, MARTE TRANSPORTES LTDA, ESTREITO APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI., inserindo as certidões pertinentes nos autos.



    2. A manutenção do bloqueio cautelar de numerário já realizado em contas bancárias e aplicações financeiras dos sócios das Executadas aqui elencados.



    3. A suspensão do processo, mas tão somente naquilo que depender de atos decorrentes da desconsideração, nos termos do art. 134, §3º do CPC/2015 ”.



    Nota-se que tratou-se, inicialmente, de inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT), entretanto, após decisão do TRT da 5ª Região, instaurou-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente